Tribunal: TJDFT
Processo: 0715433-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715433-34.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DE CASSIA OLIVEIRA FILGUEIRAS PIMENTEL, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, RITA DE CASSIA OLIVEIRA FILGUEIRAS PIMENTEL D E S P A C H O Ante a notícia de inadimplência, intime-se nos termos da petição de ID 79677283. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital